Tribunal: TJDFT
Processo: 0793498-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal forneça TRANSPORTE PÚBLICO COMPLEMENTAR PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. Em seu recurso, a parte recorrente aduz, em síntese, que é portadora de DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO FINAL (CID: N18.0), e que apresenta comorbidades como hipertensão arterial sistêmica, anemia secundária e doença mineral óssea decorrentes da insuficiência renal, além de diabetes mellitus, vasculopatia e neuropatia. Afirma que realiza programa de hemodiálise convencional, 3 vezes por semana, na POLITÉCNICA ULTRAMED CLINICA DE HEMODIÁLISE, localizada em SANTA MARIA-DF . Sustenta que o transporte entre sua residência e a clínica e vice-versa é imprescindível diante do seu estado clínico, conforme relatório médico.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões. Liminar Deferida ao ID 68855817. Parecer do Ministério Público ao ID 69288125.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a parte autora faz jus ao transporte especial para realização de tratamento de hemodiálise.
III. Razões de decidir
4. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
5. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990.
6. Na hipótese, deve ser observado que além da gravidade da enfermidade DOENÇA RENAL CRÔNICA em estágio final, o recorrente apresentou relatório médico que indica ser idoso, de 83 anos de idade, com dificuldade para caminhar em razão da diminuição de força motora em membros inferiores, além da diminuição da acuidade visual bilateral, ainda que apresenta dificuldade para se comunicar devido à diminuição parcial na audição e que necessita de acompanhante durante as sessões. Ainda, o relatório médico indica a existência das seguintes comorbidades: Hipertensão Arterial Sistêmica, anemia da doença renal crônica, Doença mineral óssea da doença renal crônica, Diabetes Mellitus Tipo 2 insulino dependente, vasculopatia e neuropatia diabética de membros inferiores, retinopatia diabética bilateral com diminuição da acuidade visual. Por fim, o relatório médico acrescenta que, em caso de uso de transporte coletivo, o paciente pode apresentar intercorrências clínicas, inclusive com o risco de vida, durante o deslocamento da clínica até o acesso ao transporte coletivo, bem como tem o risco de complicações no acesso vascular para hemodiálise (ID 68630397).
7. Desse modo, o relatório médico atesta que a saúde do autor não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso, a demandar pelo Distrito Federal o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Antecipação de tutela recursal confirmada. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da intimação da decisão que concedeu a liminar, transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na inicial. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.